Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER PARA POSTULAR A CONCESSÃO DE PRAZO PARA PURGA DA MORA, SE O PRAZO PARA PURGA JÁ EXPIROU. PRECLUSÃO DA QUESTÃO DO VALOR DEVIDO PARA PURGA DO MORA.
1. Se o agravante preferiu questionar a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço e só manifestou a vontade de efetuar a purga da mora depois do transcurso do prazo material de cinco dias para fazê-lo, contado da data de sua intimação pessoal acerca do cumprimento da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo, inviabiliza-se a reforma da decisão que, por entender inexistente o interesse recursal, não conheceu do recurso de embargos de declaração, que havia sido oposto sob o fundamento de contradição na decisão embargada pela não concessão de prazo para purga da mora.
2. Preclusa a decisão que fixou o valor para purga da mora, resta inviabilizada a discussão dessa questão no presente recurso.
3. Agravo de instrumento não provido.